Tribunal: TJPA
Processo: 0805967-89.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0805967-89.2024.8.14.0000

RECLAMANTE: ATAHIR DE ABREU FONSECA

RECLAMADO: ODINANDRO GARCIA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA A TERCEIROS. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. MULTA PROCESSUAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios manejados em reclamação ajuizada com o objetivo de garantir o cumprimento de decisão possessória em face de terceiro não integrante da lide originária. A embargante alegou omissão quanto à apreciação de fatos supervenientes, conexão processual, necessidade de produção probatória, cabimento da reclamação e violação ao art. 437 do CPC, requerendo efeitos infringentes para modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a reclamação pode ser utilizada para compelir terceiro estranho à lide originária ao cumprimento de sentença possessória; e (iii) determinar se a oposição sucessiva de embargos declaratórios caracteriza intuito protelatório apto a justificar aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central da controvérsia ao concluir pela impossibilidade de utilização da reclamação para ampliar os limites subjetivos da coisa julgada.

A sentença produz efeitos apenas entre as partes integrantes da relação processual, nos termos do art. 506 do CPC, sendo incompatível com o devido processo legal a imposição de decisão possessória a terceiro estranho à lide originária.

A ausência de intimação da empresa mineradora acerca dos documentos posteriormente juntados não compromete a validade do julgamento, pois os documentos não possuem aptidão para alterar o fundamento jurídico adotado no acórdão recorrido.

As alegações relativas à cadeia possessória, ocupação irregular da área, necessidade de perícia, conexão processual e fatos supervenientes demandam ampla dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com a via estreita da reclamação e dos embargos declaratórios.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

A oposição reiterada de embargos declaratórios sem indicação de efetivo vício integrativo evidencia utilização abusiva do recurso com finalidade manifestamente protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado, com aplicação de multa processual de 2% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A reclamação não pode ser utilizada para impor os efeitos de sentença possessória a terceiro estranho à lide originária sem demonstração de hipótese excepcional de mitigação dos limites subjetivos da coisa julgada.

A mera irresignação da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura omissão apta ao manejo de embargos declaratórios.

A reiteração abusiva de embargos declaratórios com finalidade de rediscutir matéria já decidida caracteriza intuito protelatório e autoriza aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CPC, arts. 55 e seguintes, 98, §3º, 437, 506, 988, 1.022 e 1.026, §2º. Regimento Interno do TJPA, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2131248/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Reclamação nº 0805967-89.2024.8.14.0000; Embargante: Athair de Abreu Fonseca; Embargado: Odinandro Garcia Cunha:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos de declaração, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator, ficando suspensa a exigibilidade da penalidade em razão da gratuidade de justiça deferida à embargante.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por ATHAIR DE ABREU FONSECA em face do acórdão de id nº 36233645, proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e rejeitou os anteriores embargos declaratórios manejados contra acórdão que negara provimento ao agravo interno interposto na presente reclamação, mantendo-se hígida a decisão monocrática que inadmitira a via reclamatória.

O acórdão recorrido assentou, em síntese, que os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado anteriormente proferido. Consignou, ainda, a impossibilidade de extensão dos efeitos subjetivos da coisa julgada a terceiros estranhos à lide, nos termos do art. 506 do CPC, reputando inadequada a utilização da reclamação para compelir terceiro não integrante da relação processual originária ao cumprimento de sentença possessória. Ao final, rejeitou os aclaratórios, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Em suas razões recursais de id nº 36680707, a embargante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e o cabimento de nova oposição de embargos declaratórios, aduzindo inexistir intuito protelatório na medida. No mérito, alega, em síntese: (i) ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto aos fatos supervenientes levados ao conhecimento da Relatoria por meio da petição de id nº 36042165, relativos ao julgamento da Apelação Cível nº 0000079-07.2007.8.14.0086; (ii) violação ao devido processo legal e ao art. 437 do CPC, em razão do julgamento dos anteriores embargos sem prévia intimação da empresa mineradora OMNIA MINÉRIOS LTDA/ALCOA para manifestação acerca dos documentos juntados posteriormente; (iii) existência de elementos demonstrando que a empresa mineradora não teria adquirido legitimamente a gleba litigiosa, tendo se apossado da área de forma abusiva e ilegal; (iv) necessidade de realização de prova pericial para exame, vistoria e demarcação da área objeto do litígio; (v) inadequação do entendimento adotado acerca da impossibilidade de cumprimento da sentença possessória em face de terceiro; (vi) cabimento da reclamação com fundamento no art. 988 do CPC e no art. 196 do Regimento Interno do TJPA, visando garantir a autoridade das decisões do Tribunal; (vii) possibilidade de tramitação paralela da reclamação e do agravo de instrumento; (viii) existência de conexão e prevenção entre a presente reclamação e a Apelação Cível nº 0000079-07.2007.8.14.0086, requerendo julgamento conjunto dos feitos; e (ix) necessidade de cumprimento da decisão reintegratória proferida pelo Tribunal, ainda que em face de ocupante não integrante da lide originária. Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos modificativos, para complementação ou alteração do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e adequação da via eleita, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) se houve ausência de enfrentamento de alegações relativas a fatos supervenientes, conexão processual e cabimento da reclamação; e (iii) se os aclaratórios possuem aptidão para ensejar a modificação do julgado, com atribuição de efeitos infringentes.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente ao saneamento de vícios formais existentes na decisão judicial, nos estritos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal destinado à reapreciação do mérito da controvérsia.

No caso concreto, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão recorrido quanto: (i) à apreciação de fatos supervenientes relacionados à Apelação Cível nº 0000079-07.2007.8.14.0086; (ii) à alegada necessidade de intimação da empresa mineradora OMNIA MINÉRIOS LTDA/ALCOA acerca dos documentos juntados posteriormente; (iii) à adequação da reclamação para garantia da autoridade das decisões do Tribunal; (iv) à alegada conexão entre processos possessórios envolvendo a mesma gleba; e (v) à possibilidade de cumprimento de sentença possessória em face de terceiro ocupante.

Todavia, da análise detida do acórdão embargado, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o acórdão recorrido examinou de maneira clara, lógica e suficientemente fundamentada a questão central submetida à apreciação desta Corte, qual seja, a
impossibilidade de utilização da reclamação como instrumento destinado à ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada.

A decisão embargada foi expressa ao consignar que a sentença produz efeitos exclusivamente entre as partes integrantes da relação processual, conforme dispõe o artigo 506 do Código de Processo Civil:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

A partir de referido dispositivo, restou assentado que a pretensão da reclamante objetivava, em verdade, impor os efeitos de decisão possessória a terceiro estranho à lide originária, providência incompatível com os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Não procede, portanto, a alegação de omissão quanto à adequação da reclamação prevista no art. 988 do CPC.

Isso porque o acórdão enfrentou precisamente o fundamento jurídico central da insurgência, concluindo que a via reclamatória não pode ser utilizada para compelir terceiro não integrante da relação processual originária ao cumprimento de decisão judicial possessória, sobretudo quando inexistente demonstração de fraude, sucessão processual ou hipótese excepcional apta a justificar mitigação dos limites subjetivos da coisa julgada.

Quanto às alegações relativas à cadeia possessória do imóvel, suposta ocupação irregular da área pela empresa mineradora, necessidade de prova pericial, existência de ações conexas e fatos supervenientes decorrentes da Apelação Cível nº 0000079-07.2007.8.14.0086, verifica-se que tais argumentos possuem natureza eminentemente fático-probatória e não afastam o fundamento jurídico central do acórdão recorrido.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada por este órgão colegiado, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência manifestamente incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Importante destacar que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

Também não merece acolhimento a alegação de violação ao art. 437 do CPC pela ausência de intimação da empresa mineradora para manifestação acerca dos documentos juntados posteriormente.

Isso porque a juntada documental mencionada não possui aptidão para alterar a conclusão jurídica firmada no acórdão recorrido, fundada essencialmente na impossibilidade jurídica de extensão dos efeitos subjetivos da sentença possessória a terceiros estranhos à lide.

Além disso, eventual controvérsia acerca da titularidade possessória da área, legitimidade da ocupação ou exame da cadeia dominial demanda ampla dilação probatória e cognição exauriente,
incompatíveis com a via estreita da reclamação constitucional
e, sobretudo, com o âmbito restrito dos embargos de declaração.

No tocante à alegação de prevenção e necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, igualmente não se identifica omissão apta ao manejo dos aclaratórios.

A embargante busca, na realidade, reabrir discussão processual já apreciada pela Relatoria, pretendendo conferir interpretação diversa às normas de conexão e prevenção previstas nos arts. 55 e seguintes do CPC e no art. 196 do Regimento Interno desta Corte.

Todavia, a mera irresignação da parte com o entendimento adotado não configura vício integrativo.

Outrossim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios constitui medida excepcional, admitida apenas quando o saneamento do vício identificado conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento, hipótese manifestamente inexistente nos presentes autos.

Ao revés, verifica-se que a parte embargante insiste na oposição sucessiva de embargos declaratórios com manifesto propósito de rediscutir matéria já exaustivamente apreciada por esta Turma Julgadora.

Ressalte-se, inclusive, que no voto anteriormente proferido já houve expressa advertência à parte acerca da inadequada utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal, tendo sido consignado que os embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas nem à impugnação da justiça da decisão.

Não obstante a advertência anteriormente lançada, a embargante opõe novos aclaratórios reiterando os mesmos fundamentos anteriormente examinados e rejeitados, sem apontar efetivo vício de integração no julgado.

Tal conduta evidencia caráter manifestamente protelatório do recurso, atraindo a incidência da penalidade prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.026. (...)

§2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a aplicação da multa prevista no referido dispositivo quando evidenciada a utilização abusiva e reiterada dos embargos declaratórios para simples rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. DIREITO DE RECORRER. ABUSO. 1. A parte final do art. 1.026, § 3º, do CPC/2015 condiciona a interposição de qualquer recurso ao recolhimento da multa aplicada pela oposição reiterada de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 2. Hipótese em que os embargantes não recolheram a multa aplicada pela reiteração de embargos protelatórios, nos termos do art . 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.3. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata. 3. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.

(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2131248 PR 2022/0148295-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, considerando a reiteração abusiva do manejo de aclaratórios, mesmo após advertência expressa anteriormente consignada por esta Relatoria,
inclusive no julgamento do agravo interno
, reputo configurado o caráter protelatório do recurso.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os presentes embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, bem como CONDENAR a embargante ao pagamento de multa processual correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Consigno, contudo, que a exigibilidade da referida penalidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida à embargante.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nos autos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 22/06/2026